Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO A TERCEIROS. PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.

1. A distribuição dinâmica do ônus probatório, a teor do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, tem como escopo destinar o mais elevado encargo de prova ao sujeito processual com maior aptidão para obter as provas imprescindíveis ao julgamento da causa, sobretudo quando a sociedade empresária é a responsável pela alienação a terceiros do veículo outrora pertencente ao autor.

2. Recurso provido.